Tribunal: TJDFT
Processo: 0743093-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0743093-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MINERVA DE BARROS LIMA SOBREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas no simples pedido. A parte recorrente, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h a parte Recorrente junte aos autos a declaração de hipossuficiência bem como documentos que comprovem a situação, de forma robusta, por meio de comprovante de rendimentos que pode ser os 3(três) últimos contracheques, vez que é qualificada como servidora pública aposentada. Sem comprovação, a parte Recorrente deverá no mesmo prazo recolher as custas/preparo, sob pena de não o fazendo incorrer em deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator